Tribunal: STF
Processo: AI 592899
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  RECURSO 
   ESPECIAL DESPROVIDO NO PONTO EM DEBATE. SUFICIÊNCIA DO FUNDAMENTO 
   INFRACONSTITUCIONAL.
O acórdão recorrido se mantém por fundamento 
   infraconstitucional autônomo e suficiente. 
Agravo regimental a que
   se nega provimento.